Tribunal: TJSP
Processo: 2261925-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patente
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação provisória de sentença. Decisão que reputou inadmissível a compensação da multa diária com os lucros cessantes e determinou a retificação do laudo para computar os juros de mora a partir do evento danoso e deduzir as despesas operacionais e tributos dos lucros cessantes. Manutenção. Impossibilidade de conservação dos efeitos de multa diária fixada em decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação provisória de sentença. Decisão que reputou inadmissível a compensação da multa diária com os lucros cessantes e determinou a retificação do laudo para computar os juros de mora a partir do evento danoso e deduzir as despesas operacionais e tributos dos lucros cessantes. Manutenção. Impossibilidade de conservação dos efeitos de multa diária fixada em decisão liminar após o julgamento de improcedência. Entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça. Incidência dos juros de mora sobre a importância que a agravada deixou de ganhar com a comercialização de medicamento. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000769801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261925-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes SANOFI-
AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA. e AVENTIS PHARMA S.A, é agravado
NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2261925-18.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
Agravo de Instrumento n.o 2.261.925-18.2019.8.26.0000
Agravante:
AVENTIS PHARMA S/A E OUTRA
Agravada:
NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 44.978
Agravo de instrumento. Liquidação provisória de sentença.
Decisão que reputou inadmissível a compensação da multa
diária com os lucros cessantes e determinou a retificação do
laudo para computar os juros de mora a partir do evento
danoso e deduzir as despesas operacionais e tributos dos
lucros
cessantes.
Manutenção.
Impossibilidade
de
conservação dos efeitos de multa diária fixada em decisão
liminar após o julgamento de improcedência. Entendimento
firmado em sede de recurso repetitivo pelo Superior
Tribunal de Justiça. Incidência dos juros de mora sobre a
importância que a agravada deixou de ganhar com a
comercialização de medicamento. Agravo desprovido.
1. Agravo de instrumento interposto tempestivamente pelas
autoras da ação de abstenção de uso de medicamento e indenização em fase de
liquidação provisória de sentença contra a r. decisão de fls. 7.355/7.357, que reputou
inadmissível a compensação da multa diária com os lucros cessantes e determinou a
retificação do laudo pericial para que os juros de mora fossem computados a partir
do evento danoso e as despesas operacionais e tributos fossem deduzidos dos lucros
cessantes.
Alegam as agravantes a possibilidade de compensação do valor
da multa com os lucros cessantes apurados em favor da agravada, pois houve
descumprimento das decisões judiciais com a realização de vendas durante o período
de proibição. Reputam indevida a incidência de juros de mora sobre os valores
apurados, já não há que se falar em atraso por não haver valor certo a pagar ou prazo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2261925-18.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
para pagamento. Entendem que a obrigação é condicional, sendo que qualquer
pagamento depende da iniciativa da agravada, nos termos do inciso I do artigo 520
do Código de Processo Civil. Acrescentam que os valores relativos à impossibilidade
de participação na licitação da Unicamp devem ser classificados como lucros
cessantes. Argumentam que a ausência de correção da classificação jurídica destas
verbas implicará em evidente bis in idem, uma vez que terão que pagar o valor de R$
31.275,00 duas vezes. Salientam que todas as vendas realizadas pela agravada em
2004 devem ser levadas em consideração no cálculo. Por fim, requerem a concessão
do efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada.
Processado o agravo sem a outorga do efeito suspensivo, fls.
7.500.
Apresentada contraminuta, sendo rebatida integralmente a
pretensão da parte agravante, fls. 7.503/7.519.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
Trata-se de liquidação provisória de sentença instaurada para
apurar os danos emergentes e lucros cessantes experimentados pela agravada com a
liminar de que impediu a comercialização, produção e importação do medicamento
Trixotene.
Pois bem. O artigo 296, caput, do Código de Processo Civil é
claro ao dispor que: “A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do
processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada”.
No caso, a multa diária perdeu a eficácia com a prolação de
sentença definitiva que julgou improcedente a demanda.
Sendo assim, é inamissível a compensação da multa fixada em
caso de descumprimento da liminar com os lucros cessantes, que consistem no
prejuízo que a agravada suportou com a medida, uma vez que a multa anteriormente
fixada perdeu sua eficácia.
No mesmo sentido é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça firmado em sede de recurso repetitivo: "A multa diária prevista no
§ 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2261925-18.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4
quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução
provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso
eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo" (REsp 1200856/RS,
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe
17/09/2014).
No mais, os juros de mora constituem remuneração devida
pelo devedor de uma obrigação por privar o credor de quantia em dinheiro por certo
período de tempo.
Nesse contexto, o deferimento da tutela provisória impedindo
que a agravada comercializasse o medicamento Trixotene e auferisse lucros com a
atividade autoriza a incidência dos juros de mora sobre a importância que deixou de
ganhar.
Ademais, a ausência de sentença transitada em julgado não
impede o início do cumprimento provisório, tampouco afasta a incidência dos juros
de mora, como querem fazer crer as agravantes.
Quanto à classificação dos valores relativos à licitação como
lucros cessantes e à consideração de todas as vendas realizadas em 2004, observa-se
que tais temas não foram apreciados pelo juízo a quo, razão pela qual não podem ser
analisados por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.
Por fim, quanto aos demais argumentos ventilados, o julgador
não é obrigado a fazer menção específica a cada um dos pontos ou dispositivos
invocados se já apresentada a fundamentação bastante para a decisão.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
R/F299